Tribunal: STF
Processo: ARE 1491346
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO. VALOR RESIDUAL. REGIME DE PRECATÓRIOS: DESNECESSIDADE. TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Desapropriação - Decisão que determinou o depósito de pagamentos residuais, sem observância à sistemática do artigo 100 da Constituição Federal - Preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de peças obrigatórias rejeitada - A documentação apresentada pela agravante se mostra suficiente ao cumprimento do determinado no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil - No mérito, o pagamento de valores residuais está sujeito a precatório ou requisição de pequeno valor, nos termos do supracitado artigo 100 da Constituição Federal - Recurso provido, com observação” (fl. 2, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º, o art. 37 e o § 3º do art. 100 da Constituição da República. Argumenta ser assegurado “ao Desapropriado o direito à justa indenização que frise-se uma vez mais deve preceder ao ato expropriatório e que, por corolário, não se compatibiliza minimamente com o indigitado 'Regime de Precatórios' que, como é sabido, tem como reprovável estigma a procrastinação do pagamento das montas devidas pelo Poder Público” (fl. 8, e-doc. 15).



      3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que “a Recorrida manifestou-se - evasivamente - alegou que o pagamento do aludido saldo residual não poderia ser efetuado por meio de depósito judicial, mas, sim, através de expedição de Ofício Precatório (?!), estratagema este que, ab initio, vem sendo veemente impugnado pela Agravante, notadamente porque o indigitado saldo residual tem caráter indenizatório/desapropriatório, cuja natureza não se compatibiliza nem de longe com o pretendido 'Ofício Precatório'” (sic, fls. 2-3, e-doc. 26). 



    Sustenta que, “conforme esclarecido nas razões recursais especiais, o que se busca junto à Colenda Suprema Instância não é o reexame de matéria fática, mas, sim, a correta aplicação da norma aos fatos e suas circunstâncias, a fim de que seja reconhecido que a ‘tese’ lançada no v. Acórdão a quo não se coaduna com a lide e uníssona jurisprudência” (fl. 6, e-doc. 26).



    Ressalta que “a questão aqui abrangida limita-se a buscar correta aplicação dos artigos 5º, inciso XXIV, 37 e 100, §3º da Constituição Federal; art. 32 do Decreto-Lei 3.365/41; e art. 17, § 1º da Lei 10.259/2001; bem comoo julgamento condizente à Jurisprudência dominante, o que não compreende qualquer reexame de prova, inexistindo, pois, o óbice contido na Súmula nº 279 do E STF para aadmissibilidade do intento recursal” (fl. 7, e-doc. 26).



    Reitera os argumentos do recurso extraordinário, para reforçar que, “ao contrário do que entendeu o v. Acórdão, o saldo residual exequendo R$ 64.674,89 ao todo, em fev/2013 - supera o teto legal atinente à aplicação da indigitada Requisição de Pequeno Valor, pelo que - por mais este motivo - imperiosa é a reforma do v. Acórdão recorrido” (sic, fl. 26, e-doc. 13).



    Pede “seja conferido provimento ao Recurso Extraordinário, para a reforma do acórdão, nos termos acima expostos” (fl. 87, vol. 2).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por ter sido a matéria constitucional objeto de oportuna impugnação e a análise recursal não depender do reexame do conjunto fático-probatório do processo.



    Superado esses óbices, de se concluir assistir razão jurídica à agravante.



    6. No acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre a forma de pagamento de valor residual decorrente de desapropriação, nestes termos:



    “(...) a pretensão da agravante de que os pagamentos sejam realizados pela Fazenda do Estado devem observar a sistemática dos precatórios encontra suporte no artigo 100, caput, da Constituição Federal (...).



    Anoto, neste particular, que há muito reconheço, no âmbito acadêmico, a pertinência do questionamento da obrigatoriedade de que valores resultantes da insuficiência da oferta inicial (e complementações) nas ações de desapropriação sejam submetidos à regra do artigo 100 da Constituição Federal. Nestes casos tais valores não se referem a condenação do Poder Público vencedor da ação expropriatória julgada procedente para determinar, sem qualquer redução no patrimônio da expropriante, a incorporação de um dado bem em troca de correspondente, justa e prévia indenização, tema objeto de repercussão geral ainda não julgada. Mas esse entendimento não é o que se encontra na pacificada jurisprudência (...).



    Do que se extrai, portanto, que há amparo jurisprudencial para a pretensão da agravante de que o pagamento do saldo residual se dê nos termos do artigo 100 da Constituição Federal razão pela qual dou provimento ao recurso para, reformada a decisão agravada, determinar que os valores residuais postulados observem o regime de precatórios. 



    Observe-se, por fim, que, ao que tudo indica, os valores trazidos pela petição de f. 29/31 podem ser objeto de requisição de pequeno valor, do que resulta expectativa de que a requisição assim formulada se resolva em período de tempo mais reduzido do que aquele necessário para o processamento de recursos a Tribunais Superiores ou efetiva decisão do tema em repercussão geral. 



    O caso é, assim, de dar provimento ao recurso interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo nos autos da ação de desapropriação por ela ajuizada em face de Humus Agroterra Ltda. (proc. nº 0002484-70.2008.8.26.0466 1ª Vara Judicial do Foro de Pontal, SP)“ (fls. 6-9, e-doc. 6).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 922.144, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que, “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (Tema 865). Esse julgado tem a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’” (DJe 7.2.2024).



    Ao determinar-se que “o pagamento do saldo residual se dê nos termos do artigo 100 da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 6), o julgado recorrido divergiu da tese fixada pela sistemática da repercussão geral.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, observada a tese de repercussão geral fixada no Tema 865, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de julgar nos termos da legislação de regência e da jurisprudência assentada.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora